Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746609-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA JULIA CHAVES MARTINS DE ARAUJO PIAU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0721200-29.2023.8.07.0007, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de cirurgia ortopédica de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada não cumpriu o período de carência contratual, que é de 180 dias para internação clínica, razão pela qual não há dever de a agravante/plano de saúde custear o tratamento médico. Diz que “a própria Agência Reguladora é categórica ao dispor que, em casos como o presente, o atendimento de urgência/emergência, será limitado às primeiras 12 horas, de modo que o atendimento integral somente será coberto após cumprimento da carência prevista de 180 dias”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a confirmação da liminar e revogação da decisão recorrida. Preparo juntado no Id no. 52951795. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo significa suspender os efeitos da decisão recorrida por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que, em cognição sumária – como a que se propõe a presente decisão –, não se verifica, haja vista que a decisão recorrida se fundamentou na gravidade dos fatos alegados, na possibilidade de dano irreparável para a agravada (risco iminente à sua saúde comprovado por relatório médico) e na probabilidade de seu direito (para casos de urgência e emergência a carência está limitada a 24h, afastados outros prazos). Assim, não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão que foi adequadamente proferida. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois conforme bem salientou a decisão recorrida, nos casos de urgência e emergência, conforme a lei 9.656/98, os prazos de carência devem se afastados quando se está diante de casos de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da lei supramencionada. Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual existe probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador